Tribunal: STF
Processo: ADI 3826
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º, CAPUT E 
   PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 14.376, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, DO 
   ESTADO DE GOIÁS. REGIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DA JUSTIÇA DO 
   ESTADO DE GOIÁS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXV; 145, INCISO II E § 
   2º; 154, INCISO I, E 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO 
   CARACTERIZAÇÃO. CONTROLE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS 
   LEIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BANALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
   PROPORCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
1.	Esta Corte 
   tem admitido o cálculo das custas com base no valor do proveito 
   pretendido pelo contribuinte desde que seja fixado um teto para o 
   quantum devido a título de custas ou taxas judiciais. 
   Precedentes.
2.	O ato normativo atacado não indica o valor da causa 
   ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais como 
   base de cálculo da taxa --- esses valores consubstanciam apenas 
   critérios para o cálculo. As tabelas apresentam limites mínimo e 
   máximo.
3.	Alegação de "excesso desproporcional e desarrazoado". 
   
4.	Controle da proporcionalidade e razoabilidade das leis pelo 
   Supremo Tribunal Federal.
5.	Limites funcionais da jurisdição 
   constitucional. Não cabe ao órgão fiscalizador da 
   inconstitucionalidade valorar se a lei cumpre bem ou mal os fins por 
   ela estabelecidos. 
6.	A fundamentação da decisão judicial não pode 
   assentar em "vícios" produzidos no âmbito da liberdade de 
   conformação ou no exercício do poder discricionário do Poder 
   Constituinte.
7.	É admissível o cálculo das custas judiciais com 
   base no valor da causa, desde que mantida correlação com o custo da 
   atividade prestada, desde que haja a definição de valores mínimo e 
   máximo.
8.          Como observou o Ministro MARCO AURÉLIO na 
   ementa do RE n. 140.265, cogitando do ofício judicante e da postura 
   do juiz, "[a]o examinar a lide, o magistrado deve idealizar a 
   solução mais justa, considerada a respectiva formação humanística. 
   Somente após deve recorrer à dogmática para, encontrado o 
   indispensável apoio, formalizá-la". À falta desse "indispensável 
   apoio" a solução que o juiz idealizar como a mais justa não pode ser
   formalizada.
9.		Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
   improcedente.